Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-61.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003515-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NILZA LUCIA CANHETE DE ALBUQUERQUE - CPF: 303.829.041-68 (APELANTE), STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - CPF: 406.541.761-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL -
PODER EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero, sem produção de provas individualizadas, em dissonância com o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça.

2.

O trânsito em julgado impede a rediscussão de temas apreciados.

3.

Provimento do recurso para que haja a liquidação individualizada do julgado.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
NILZA LUCIA CANHETE DE ALBUQUERQUE
contra sentença do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na fase de cumprimento de sentença, promovida em face do Estado de Mato Grosso, no bojo de ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero) e condenou a pare exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Sustenta, em linhas gerais, que a sentença utilizou como parâmetro prova emprestada, o que não merece prosperar e afeta a coisa julgada material.

Pugna pela reforma da sentença a fim de cassar a sentença proferida e reconhecer a necessidade de realização de perícia contábil.

Tempestividade certificada (id. 119130014).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(id. 119130018).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não se enquadrar nos casos em que é necessária a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por
servidor público dos quadros do Poder Executivo Estadual
cujo ponto nodal se funda no direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças.

Na sentença prolatada, o magistrado aponta argumentos concretos para nova análise em sede de liquidação de sentença no que diz respeito à reestruturação da carreira implementada pela legislação estadual.

Em que pese esse relator tenha afinidade com a tese esposada na sentença combatida, essa não é predominante, pelo que este e. Tribunal de Justiça entende pela necessidade da produção da prova pericial para se aferir se, de fato, a reestruturação da carreira do servidor afastou o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda.

O feito transitou em julgado e está em fase de cumprimento/liquidação de sentença. Para corroborar:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL – PRELIMINARES: – DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –REJEITADA. – DO INTERESSE DE AGIR: REJEITADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO: AFASTADA- MÉRITO - ARTIGO 492 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTENCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” - SENTENÇA DECLARADA NULA E RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA RETIFICADA. 1. Da incompetência da justiça Estadual para o julgamento da ação: A pretensão é regida pelas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

2.

Do interesse de agir: “(...) a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal." (AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011) 3. Da Prescrição: Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ. 4. “(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.”

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018) 5.

De fato, a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração dos servidores o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do quantum devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente. (N.U 0002253-82.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VIABILIDADE – A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV DAR-SE-Á POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor. (N.U 1011718-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença. 2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material. (N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

Ainda, no que concerne à prova empresta, este e. Tribunal de Justiça entende que não serve como confirmação, pelo que esta deve se dar de maneira individualizada, com a competente perícia, inclusive quanto à(s) lei(s) estadual(is) de reestruturação da carreira da qual faz parte a apelante, se supre a defasagem advinda da conversão da URV.

Nesse aspecto, julgados desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – JUÍZO DA CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC/2015 – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO

– OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente a sua liquidação, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 0000960-55.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA DE 7,78% – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 Publicado no DJE 07/03/2019). 2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). 3- Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, se a atuação da parte não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil. (N.U 0000848-86.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento individualizada.

Sem honorários advocatícios em virtude da iliquidez, bem ainda por serem incabíveis em procedimento de liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 1º) (N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022